Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. EDITAL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes, pois é permitido ao Poder Judiciário a revisão de atos administrativos ilegais, incluindo-se os desproporcionais, sem que haja ingresso no mérito administrativo.
2. O indeferimento da posse ao impetrante, embora formalmente respaldado pelo edital, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois o impetrante/apelado, ao apresentar o Certificado de Conclusão da graduação em Pedagogia, atendeu à finalidade exigida: comprovar a formação requerida e a aptidão para o cargo.
3. A escolaridade exigida em Edital de Concurso pode ser comprovada mediante a apresentação do Certificado de Conclusão da referida graduação, pois a finalidade da norma editalícia é cumprida observando-se o Princípio da Proporcionalidade. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.